Tribunal: STF
Processo: ARE 1380499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 4.799/15, DA ANTT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO SANCIONATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em verificar se a multa imposta no âmbito do processo administrativo nº 50505.012240/2018-81 seria nula.



    2. Em seu recurso, a apelante aponta a existência de vícios no auto de infração, quais sejam, a falta de clareza do relato, que não aponta com precisão qual teria sido a conduta praticada; o não preenchimento de campos essenciais do documento; e ausência de motivação do ato, já que apenas são citados os dispositivos infringidos, sem que fosse estabelecido qualquer liame com a conduta praticada.



     3. A simples leitura do auto de infração em questão já afasta as afirmações da apelante. Todos os campos necessários a identificação do infrator, do veículo e da infração foram devidamente preenchidos. As lacunas existentes no documento são plenamente justificáveis, uma vez que o condutor do veículo não se submeteu à fiscalização, não permitindo que o fiscal obtivesse maiores informações.



    4. O relato da autuação, embora o faça de forma sucinta, descreve claramente o dispositivo legal infringido e a conduta praticada, apontando, inclusive, que “o veículo evadiu a fiscalização da ANTT”. Assim, não se há de falar em insuficiência da descrição da conduta, pois, como visto, a infração apontada foi bem definida pelo agente fiscal.



    5. A alegação de ausência de motivação das decisões proferidas em sede administrativa também não se coaduna com o que é visto no processo administrativo. A fundamentação da decisão que julgou a defesa apresentada pela apelante é clara e coerente, tendo a autoridade julgadora enfrentado os argumentos apresentados pela empresa autuada. O recurso administrativo foi apresentado fora do prazo, razão pela qual o mesmo não foi apreciado.



     6. Já o auto de infração é um ato administrativo vinculado e, como tal, prescinde de extensa motivação por não haver nele nenhum subjetivismo, já que todos os seus elementos se encontram previstos em lei.



    7. A apelante afirma que a Resolução ANTT nº 4.799/2015 seria inaplicável por tratar de matéria já regulada pelo Código de Transito Brasileiro. Aduz, ainda, a apelante que a ANTT deveria ter observado o prazo previsto no art. 281, do CTB, para notificação do infrator.



    8. A conduta praticada pela apelante configura infração de transporte, cujo regramento é feito através das normas emanadas da agência apelada, inclusive no tocante às penalidades. O Código de Transito Brasileiro disciplina e elenca penalidades relativas às infrações de trânsito, não sendo aplicável em caso de violação às normas atinentes ao transporte de cargas.



    9. Já o art. 281, do CTB, não é aplicável, uma vez que o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas que infrinjam a legislação de transportes terrestres é regulado pela Resolução ANTT nº 5.083/2016, regramento específico e que não estipula prazo para emissão da notificação de autuação.



    10. Em momento nenhum, seja no processo administrativo ou nestes autos judiciais, a apelante nega que tenha cometido a infração. Assim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a infração que lhe foi imputada, deve prevalecer aquilo que foi atestado pela fiscalização.



    11. Vale lembrar que os autos de infração, como atos administrativos que são, gozam de presunção de legitimidade e, assim, cabe ao interessado demonstrar que ocorreu ilegalidade. Não se pode pretender fazer do Judiciário mera instância de recurso da apreciação administrativa.



    12. A apelante pleiteia, ainda, a redução da penalidade imposta, com base no princípio da aplicabilidade da lei mais benéfica, já que a Resolução ANTT nº 5.847/2019 diminuiu o valor da multa prevista para a infração em questão.



    13. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, afirmou ser possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição Federal um princípio geral implícito do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal.



    14. No entendimento atual da Corte Superior, a norma penal mais benéfica retroage para beneficiar o infrator, mesmo nos casos em que a sanção aplicada tenha natureza administrativa.



     15. Por este motivo, afigura-se possível a redução do valor da multa administrativa aplicada quando houver a superveniência de norma que comine penalidade mais benéfica para a infração em questão. 16. Não deve ser acolhida a tese da ANTT de que o pedido de redução da multa não pode ser conhecido por ter sido formulado após o saneamento dos autos. Isso porque, a apelante, em sua petição inicial, pleiteou a diminuição da multa aplicada, tendo inovado apenas quanto à causa de pedir.



     17. O fato de tal alegação ter sido apresentada após a estabilização da demanda não é um óbice para o seu conhecimento, pois o art. 493, do CPC, permite que ocorra a ampliação superveniente da causa de pedir em caso de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito da parte.



     18. Além disso, a apelante pleiteou na petição inicial a anulação do auto de infração e do processo administrativo, pedido este claramente mais amplo e que contém, ainda que implicitamente, o de redução da multa aplicada. Se, com base no pedido feito pelo autor, o órgão jurisdicional está autorizado a declarar a nulidade do ato administrativo sancionatório, poderá também reduzir a penalidade, já que quem pode o mais, pode o menos.



    19. Assim, a sanção pecuniária imposta nos autos do processo administrativo nº 50505.012240/2018- 81 deve ser reduzida, aplicando-se, retroativamente, o novo valor fixado pela Resolução ANTT nº 5.847/2019.



    20. No caso dos autos, por ter havido sucumbência recíproca, tanto a ANTT quanto a apelante devem ser condenadas em honorários advocatícios na proporção da vitória de cada um.



    21. Recurso de apelação parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente